Tribunal: TJDFT
Processo: 0717035-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRORROGAÇÃO VERBAL DO CONTRATO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS NÃO PAGOS. MULTA CONTRATUAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão de cobrança de valores inadimplidos em contrato de locação de imóvel. Recurso do primeiro réu, visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes o recurso do autor.
2 – Embargos de declaração. Contradição. Não há contradição no item 3, como afirmado pelo embargante. O contrato se prorroga pela permanência da parte no imóvel, o que enseja a obrigação de cumprir com os deveres de locatário. A multa se aplica em razão do descumprimento destes deveres.
3 – Obscuridade. Não há obscuridade no item 5 do acórdão embargado. A multa por atraso decorre do contrato e do atraso, conforme demonstrado no documento de ID. 11181118 - Pág. 2, e da convenção das partes sobre o vencimento no dia 10 de cada mês, independente do dia da semana, e que caso o vencimento caísse em dia não útil, o pagamento deveria ser feito no dia útil anterior à data do vencimento, de forma que os valores trazidos pelo autor em sua planilha são válidos.
4 – Acórdão. Fundamentação. A fundamentação do acórdão, assim como da sentença, segue os critérios definidos nos art. 2o., 38 e 46 da Lei n. 9.099, de 1995, de modo que não se aplica o art. 486 do CPC ao rito dos Juizados Especiais. Resta observada a fundamentação essencial, o que cumpre o disposto no art. 93, inciso IX da CF. A propósito do tema, o STF já decidiu, em repercussão geral, que: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida” (RE 635729 RG / SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI).
5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.